Tribunal: TJES
Processo: 0029976-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029976-21.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: JAILTON DAS NEVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029976-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JAILTON DAS NEVES

Advogado do(a) APELADO: JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES13289

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Serra
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES (ID 2271879 – p. 35/65), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação ao apelado, por estar amparado pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustentou (ID 2271880 – p. 15/56): i) intensidade extraordinária das chuvas de 2013, sendo um dos maiores desastres naturais registrados, constituindo caso de força maior; ii) a realização de ações de atividades ordinárias de conservação; iii) irregularidade das construções realizadas sem licença do Município.

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2271880 – p. 58).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 27 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0029976-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JAILTON DAS NEVES

Advogado do(a) APELADO: JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES13289

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das verbas de sucumbência distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade em relação ao apelado, por estar amparado pela gratuidade da justiça.

Pois bem.

Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Central Carapina em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013.

Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local.

Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação.

No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos.

Nesse sentido uníssona é a jurisprudência do STJ, acompanhada por este Sodalício, em especial por esta e. Câmara,
in verbis
:

A responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto.
(REsp 602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146).

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado decorrente de conduta omissiva é subjetiva, sendo imprescindível, além da comprovação dos danos e do nexo de causalidade, a demonstração da culpa em sentido lato sensu.
(TJES, Classe: Apelação, 6080007773, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data da Publicação no Diário: 23/02/2015).

Fixadas tais premissas, tenho que razão assiste ao apelante, posto que não se viu demonstrada a alegada negligência do município pela ineficiência dos serviços de limpeza e sistema escoamento de água.

Explico.

Em que pese ser de constatação notória as inúmeras insuficiências dos serviços prestados pelos entes públicos, decorrentes de diversos fatores, os quais não cabe neste momento destrinchar, o caso em análise se trata de situação excepcional e externo ao controle público.

Isso porque, no final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em caso de responsabilidade civil de Município, manteve acórdão regional em decorrência do conjunto probatório dos autos demonstrarem a existência de fortes chuvas caracterizadores de caso de força maior, vejamos:

No caso em análise, constata-se a ocorreu chuva forte que ocasionou o alagamento que invadiu a casa do autor, porém não restou comprovado que o alagamento ocorreu por culpa da Administração Pública, em razão de eventual desvio do curso nas vias de águas pluviais. Verifica-se que o acontecimento foi proveniente de caso de força maior, pois apesar da reportagem colacionada aos autos, não resta comprovada a negligência do Município. Outrossim, jamais poderia a Administração Municipal impedir o evento que resultou no prejuízo patrimonial do apelante, já que fora produzido por um acontecimento natural, inevitável e imprevisível, sendo insuficiente quaisquer esforço por parte da municipalidade para impedi-lo. Nesse sentido, as circunstâncias do caso in concreto acabam por afastar a responsabilidade do Município em arcar com os danos materiais, muito menos de indenizá-lo por danos morais, haja vista não existir nos autos provas consistentes que evidenciem a omissão do apelante na produção do resultado.
(AgInt no AREsp 1547421/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020).

Ademais, em decisão saneadora, o magistrado promoveu a distribuição estática do ônus probatório, de modo a recair sobre o requerente, aqui apelado, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, aqui apelante, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC.

Dentro deste contexto, caberia ao requerente comprovar satisfatoriamente a ineficiência do sistema de escoamento e da ausência de limpeza local na região que demonstrassem o nexo de causalidade entre a omissão do Município e os danos suportados. Enquanto ao Município caberia, por sua vez, demonstrar se o caso em análise seria, em verdade, uma das hipóteses em que se afasta a responsabilidade civil, pela existência de caso fortuito ou força maior capaz de romper com o nexo de causalidade.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município demonstrou exaustivamente que toda a região foi afetada por fortes chuvas que geraram incontroversos danos gerais ao município.

Por outro lado, não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro a negligência municipal. Pelo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso.

Destaca-se, ainda, que os depoimentos testemunhais demonstram que a rua possui diversas casas irregulares, construídas sem anuência da prefeitura e em local inapropriável (antigo brejo), bem como que as chuvas foram incomuns, o que evidenciam as concausas do evento danoso.

Assim, em que pese constatar a existência de graves danos suportados pelo apelado, sobretudo moral por toda a angústia suportada pelos estragos causados pelo evento natural imprevisível, não é possível imputar a responsabilidade ao apelante.

Dessa forma, afere-se que parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequada a responsabilização da parte apelante.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
REFORMAR
e r. sentença vergastada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitando os benefícios da gratuidade da justiça a ele deferida.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO. NEGLIGÊNCIA MUNICIPAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. FORTES CHUVAS. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Na origem, o ora apelado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais alegando, em suma, que sofreu sérios danos em decorrência de inundação ocorrida no bairro Central Carapina em virtude de chuvas que assolaram o Estado do Espírito Santo o final do ano de 2013. Afirmou, ainda, que tais danos são de responsabilidade do Município, especialmente pela ineficiência do sistema de escoamento e pela ausência da limpeza do local. 2. Tratando de responsabilidade civil de Pessoa Jurídicas de Direto Público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir ao Estado responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. Precedentes STJ. 4. No final do ano de 2013, o Estado do Espírito Santo foi assolado por chuvas incessantes que atingiram índices pluviométricos altos e sem precedentes, fato este público e notório que teve, inclusive, forte repercussão nacional, conforme anexado ao conjunto probatório dos autos por ambas as partes litigantes. 5. Em decisão saneadora, o magistrado promoveu a distribuição estática do ônus probatório, de modo a recair sobre o requerente, aqui apelado, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, aqui apelante, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado, conforme art. 373 do CPC. 6. Não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro a negligência municipal. Pelo contrário, os autos são instruídos com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso. 7. Dessa forma, afere-se que parte apelada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por conseguinte, inadequada a responsabilização da parte apelante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.